Tribunal: TJBA
Processo: 8002026-24.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002026-24.2023.8.05.0126 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO DE DEUS DA SILVA FILHO Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em writ impetrado com o objetivo de assegurar o direito de acumulação do cargo efetivo de Guarda Municipal com o mandato eletivo de Vereador e a função de Presidente da Câmara Municipal de Itapetinga. No curso do processamento recursal, foi noticiado o óbito do Apelante. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a definir se o falecimento do impetrante, em ação de natureza mandamental que visa tutelar o exercício de cargo público (direito personalíssimo), acarreta a extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir. III. Razões de decidir O Mandado de Segurança é ação de natureza personalíssima, visando à proteção de direito líquido e certo titularizado pelo indivíduo, insuscetível de transmissão aos herdeiros quando o objeto da lide diz respeito ao exercício de função pública e acumulação de cargos. O falecimento do impetrante no curso da demanda provoca o desaparecimento do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, configurando a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a tutela pretendida — manutenção de vínculo funcional ativo — torna-se faticamente impossível e juridicamente intransmissível. A jurisprudência pátria e a legislação processual (art. 485, IX, do CPC) impõem a extinção do processo sem resolução de mérito quando ocorre o óbito da parte em ações intransmissíveis. IV. Dispositivo e tese Recurso NÃO CONHECIDO. Processo extinto sem resolução de mérito. Tese de julgamento: "O falecimento do impetrante no curso de Mandado de Segurança que versa sobre direito personalíssimo, como o exercício e a acumulação de cargos públicos, acarreta a perda superveniente do objeto e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, por intransmissibilidade do direito postulado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002026-24.2023.8.05.0126, da Comarca de Itapetinga, em que figura como Apelante JOÃO DE DEUS DA SILVA FILHO e como Apelado o MUNICÍPIO DE ITAPETINGA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO e julgar EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça